Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE SINDICATO. TEMA 823, STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo conhecido em parte.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada
3. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que os autores não cumpriram integralmente a determinação de emenda à inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. No caso, o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado de forma específica e em benefício particular de certos integrantes da categoria representada pelo sindicato.
4.1. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 823 firmou o seguinte entendimento: “Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)
4.2. Em análise recente de matéria idêntica à dos autos (RE 1380335), o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento pela legitimidade dos sindicatos, mesmo em casos de execução individual.
4.3. Assim, havendo entendimento firmado em julgamento de recurso extraordinário sobre a sistemática da repercussão geral, bem como julgado recente do Supremo Tribunal Federal enfatizando a aplicação do Tema 823 a casos como o agora julgado, necessário entender pela legitimidade do Sindicato apelante.
5. Preliminar de ofício de inovação recursal Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminares de ausência de fundamentação e nulidade da sentença rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença cassada.